Tribunal: STF
Processo: RE 447456
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO. CONTRATO DE LEASING. 
   SÚMULAS STF 279 E 454.

1.	A questão pertinente à definição do 
   tipo do contrato de leasing (financeiro ou operacional) e à 
   aplicação do instituto da admissão temporária de que trata o 
   Regulamento Aduaneiro (art. 290 e 313 do Decreto 91.030/95), não 
   prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, da 
   análise de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional
   aplicável à espécie. Incidência das Súmulas STF 279 e 
   454.
2.	Agravo regimental improvido.